Tribunal: TJSP
Processo: 2263775-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações de consumo, não exige prova de abuso da personalidade jurídica, bastando a demonstração do inadimplemento ou da dificuldade de reparação dos danos sofridos pelos consumidores, conforme dispõe o art. 28, § 5o, do CDC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – Decisão Mantida –

Ementa:
Agravo de Instrumento – A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações de consumo, não exige prova de abuso da personalidade jurídica, bastando a demonstração do inadimplemento ou da dificuldade de reparação dos danos sofridos pelos consumidores, conforme dispõe o art. 28, § 5o, do CDC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.